Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-98.2020.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000415-98.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 004.327.991-09 (APELANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), ANTONIO INÁCIO ALMEIDA NETO (APELADO), JULIETA DE CASTRO ALMEIDA - CPF: 272.652.691-87 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ANTONIO INACIO DE ALMEIDA FILHOS - CPF: 107.522.932-49 (APELADO), ANTONIO INACIO DE ALMEIDA NETO - CPF: 013.133.741-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. AMPLIAÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO PRÉVIA DE VALOR PARA OS ACRÉSCIMOS. EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante, empreiteiro responsável pela construção de imóvel, em razão de suposta inadimplência contratual por parte dos Apelados.

2.

Alegação do Apelante de que houve aumento substancial da área construída por solicitação do contratante original, fato reconhecido por testemunha, sem que houvesse estipulação prévia do valor adicional devido, resultando em saldo remanescente a receber.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir se o Apelante faz jus ao pagamento pelos acréscimos na obra, considerando a ausência de estipulação contratual expressa sobre o custo adicional e os pagamentos já efetuados pelos Apelados.

III. Razões de decidir

4. O contrato verbal de empreitada deve ser interpretado à luz da efetiva prestação dos serviços, sendo devida a contraprestação financeira pelos acréscimos não previamente acordados, sob pena de enriquecimento sem causa por parte dos contratantes.

5.

Demonstrada a ampliação da obra e a ausência de pagamento proporcional ao aumento da metragem construída, o Apelante faz jus à quantia remanescente, descontados os valores comprovadamente pagos pelos Apelados e os custos com reparos necessários na edificação.

6.

Aplicação da regra do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, cabendo ao Apelante demonstrar a efetiva execução do serviço e aos Apelados a quitação integral da obrigação.

7.

Correção monetária do valor devido pelo Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC) desde o ajuizamento da ação e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar os Apelados ao pagamento do saldo remanescente de R$ 135.367,99 (cento e trinta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INCC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

9.

Sucumbência recíproca, fixada na proporção de 70% para os Apelados e 30% para o Apelante, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação a ser pago pelos Apelados ao patrono do Apelante e 10% do proveito econômico ao advogado dos Apelados, observado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante (art. 98, § 3º, CPC).

Tese de julgamento:

“1. No contrato verbal de empreitada, o acréscimo substancial da obra enseja o direito ao pagamento proporcional pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. A ausência de estipulação prévia do valor adicional não exime os contratantes do pagamento pelo acréscimo realizado e aceito, desde que devidamente comprovado.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 405 e 884; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 0046232-09.2010.8.13.0317, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 22/09/2022; STJ, REsp 1.195.603/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27/09/2011.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia

Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Paulo de Oliveira Ferreira Guimarães, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada pelo Apelante em desfavor de Antônio Inácio Almeida Neto e outros, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que demonstrou ter sido contratado pelo Sr. Antônio Inácio Almeida Filho, já falecido, para construir uma casa de 144m2, na Fazenda Boqueirão, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e que, durante a execução do serviço, a pedido do Contratante, houve aumento do tamanho da obra, que foi finalizada com 552m2.

Alega que não recebeu pagamento adicional pela extensão da construção e acabou sendo responsável pelos custos com material e mão-de-obra, tendo um saldo remanescente de R$ 303.490,00 (trezentos e três mil e quatrocentos e noventa reais) para receber.

Sustenta que a sentença utilizou o art. 402 do Código Civil (CC), que se refere à Teoria da Imprevisão, no entanto, tal dispositivo não pode ser aplicado ao caso em tela, pois o aumento da obra não ocorreu em decorrência de eventos imprevisíveis, mas a pedido do Contratante.

Afirma que a sentença recorrida desconsiderou os depoimentos das testemunhas que ratificaram a alegação de que o Sr. Antônio Inácio foi quem fez o pedido de aumento da obra e definiu que o pagamento adicional seria pago ao final.

Assevera que o ato sentencial desconsiderou o impacto financeiro que o aumento da obra de 144m2 para 552m2 causou ao Recorrente e que a revisão contratual é primordial para garantir o reequilíbrio da relação jurídica havida entre as partes.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reforma da sentença aqui impugnada.

Sem preparo recursal, por ser o Apelante beneficiário da assistência judiciária.

Os Apelados, por sua vez, apresentam contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 253372873).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
José Paulo de Oliveira Ferreira Guimarães insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedente o pedido inicial da
Ação de Cobrança
ajuizada pelo Apelante em desfavor de Antônio Inácio Almeida Neto e outros.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a mencionada ação em desfavor dos Apelados, alegando que, em junho de 2019, firmou com o Sr. Antônio Inácio Almeida Filhos, já falecido, um contrato verbal de empreitada, para construção de uma casa na Fazenda Boqueirão, localizada na zona rural do Município de Poconé-MT.

Alegou que, incialmente, ficou definido que a obra teria 144m2 (cento e quarenta e quatro metros quadrados), com previsão de entrega para setembro de 2019.

Expôs que para aquela metragem ficou ajustado o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) apenas a título de mão-de-obra, pois o Sr. Antônio havia se comprometido a pagar os materiais.

Afirmou que durante o período de construção, o Sr. Antônio decidiu aumentar o tamanho da obra, acrescentando 103 m2 (cento e três metros quadrados) na estrutura principal da casa, o que alterou o ajuste de pagamento inicial para metro quadrado construído, o que inclui mão-de-obra e material de construção, este último a cargo do empreiteiro, no caso, o Apelante.

Narrou que após a construção da parte interna da casa, na metragem mencionada (144m2 + 103m2), o Sr. Antônio decidiu, novamente, pelo aumento da obra, dessa vez, com uma construção externa, para inclusão de varandas ao redor da casa.

Argumentou que essa nova alteração resultou no aumento de mais 305 m2 (trezentos e cinco metros quadrados) na área construída, que, ao final, totalizou o tamanho de 552m2 (quinhentos e cinquenta e dois metros quadrados).

Alegou que o acerto final da obra, e o reajuste incluindo a compra dos materiais, ficou marcado para outubro de 2019, porém, antes disso, o Sr. Antônio ficou doente e foi hospitalizado.

Expôs que, a partir dessa situação de tratamento de saúde do Sr. Antônio, os assuntos referentes à construção da passaram a ser tratados com a esposa e o filho do Contratante, Sra. Julieta de Castro Almeida e Antônio Inácio de Almeida Neto, especialmente, após o óbito do Sr. Antônio, ocorrido em fevereiro de 2020.

Desta feita, afirmando que o valor do metro quadrado ajustado para a área interna foi de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) e da área externa de R$ 710,00 (setecentos e dez reais), moveu a ação visando receber o montante de R$ 303.490,00 (trezentos e três mil e quatrocentos e noventas reais), visto que afirma ter recebido apenas o importe de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).

No intuito de demonstrar suas alegações quanto aos gastos com materiais de construção não reembolsados, custo com mão-de-obra contratada e o remanescente de valor a receber, o Apelante anexou à petição inicial notas fiscais da Cerâmica, da Loja de Materiais de Construção, recibos de pagamento de pessoal contratado para auxiliar na execução da obra (ids. 253373280/253373297).

No id. 253372701 consta a juntada de um cálculo que demonstra o valor que o Apelante alega ainda ter para receber, decorrente das alterações ocorridas na obra: R$ 303.490,00 (trezentos e três mil e quatrocentos e noventa reais), sendo esse o pedido de pagamento formulado na ação.

Por outro lado, Antônio Inácio de Almeida Neto e Julieta de Castro Almeida, ora Apelados, ao contestarem a ação, confirmaram a contratação dos serviços do Apelante para fornecimento de todo o material e mão-de-obra para construção de uma casa na Fazenda Santo Antônio do Boqueirão, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Divergiram, no entanto, quanto ao tamanho da obra, afirmando que, de início, deveria ser 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e não 144m2, como alegado pelo Recorrente.

Afirmaram que tiveram que pagar alguns fornecedores diretamente, porque o Apelante, apesar de ter recebido os valores, deixou de honrar o compromisso com alguns fornecedores.

Narraram que o aumento no tamanho da obra foi realizado por conta e risco do Apelante, que se aproveitando do fato de os Apelados estarem envolvidos com os problemas de saúde do Sr. Antônio não podiam comparecer para fiscalizar a obra, e que o Apelante aumentou um pouco do tamanho dos cômodos para poder cobrar a mais pelos serviços prestados.

Além disso, contestam os recibos apresentados pelo Recorrente, alegando que muitos deles foram falsificados, apresentam informações inverídicas, além de em algumas notas constarem produtos de utilização pessoal do construtor, como: botina de couro amarrar, aplicador de silicone, cortador de piso, ventilador oscilante parede, alicate universal, botina de elástico, carrinho de mão, colher de pedreiro, chave de vela 3 unidades e etc.

Sustentaram, também, que o Recorrente incluiu como suas despesas, produtos adquiridos pelos Apelados para conclusão da obra, como: chuveiros, pia de cozinha, caixa d’água.

Defenderam que pagaram ao Apelante o valor de
R$ 241.937,00 (duzentos e quarenta e um mil e novecentos e trinta e sete reais)
e desse importe, o montante de R$ 171.107,00 (cento e setenta e um mil e cento e sete reais) foram repassados pelo Sr. Vanderlei, que à época era gerente do Sr. Antônio. Para comprovar essa alegação, juntaram um controle feito pelo então gerente em uma agenda (id. 253372744 - Pág. 13).

Arguiram, ainda, que a construção apresentou alguns problemas e, nas primeiras chuvas de 2020 os cômodos da casa ficaram enxarcados, além de ter sido necessário refazer a parte da rede elétrica.

Aduziram, que, diante dessas situações, tiveram despesas com reparos nos serviços que não foram bem executados pelo Apelante e com pagamentos de fornecedores de materiais que o Recorrente não pagou, por essa razão, apresentaram um pedido contraposto para recebimento desses valores (
R$ 10.372,66 + R$ 31.482,08
).

Anexaram à peça contestatória fotos e vídeos da casa (ids. 253372750/

253372801), uma declaração do eletricista responsável por refazer a instalação da rede elétrica do imóvel (Sr. Diogenis Prudencio Gonçalves Neto) – id. 253372803, o recibo de pagamento de 11 (onze) portas e 04 (quatro) jogos de janela, que precisaram ser substituídas, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) – id. 253372802.

No id. 253372746, estão os comprovantes de pagamento:

·

Extrato bancário da transferência de R$ 10.000,00, em 03/06/2019;

·

Comprovante de transferência de R$ 10.000,00, em 30/07/2019;

·

Canhotos dos cheques com os seguintes valores e datas:

16/07 – R$ 2.000,00

12/08 – R$ 30.000,00

16/09 – R$ 35.000,00

17/10 – R$ 15.000,00

17/10 – R$ 15.000,00

·

Comprovante de transferência de R$ 10.000,00, em 07/12/2019;

·

Comprovante de Transferência de R$ 10.000,00, em 10/01/2020;

·

Comprovante de Transferência de R$ 3.360,00, em 09/11/2019;

·

Comprovante de Transferência de R$ 1.800,00, em 10/01/2020;

·

Comprovante de Transferência de R$ 2.500,00, em 22/12/2019;

·

Comprovante de Transferência de R$ 7.000,00, em 10/12/2019;

·

Canhotos dos cheques com os seguintes valores e datas:

09/09 – R$ 10.000,00

09/09 – R$ 9.500,00

30/07 – R$ 10.000,00

30/09 – R$ 4.000,00

17/10 – R$ 15.000,00

De início, importante consignar que não há controvérsia quanto à contratação do Apelante para construção da casa na fazenda dos Apelados, visto que a discussão que permeia a causa se refere à existência ou não de verba a ser recebida pelo trabalho desempenhado pelo Recorrente, já que ficou demonstrado, tanto pelos relatos das partes, quanto pelos depoimentos das testemunhas, que o Apelante e o Sr. Antônio (falecido) não acordaram previamente o valor que seria cobrado pela extensão da obra, iniciada com 144m2 e finalizada com 552m2.

A testemunha Vandiney, gerente do Sr. Antônio na época em que a casa estava sendo construída, confirmou que o Contratante assumiu o compromisso de realizar o pagamento do acréscimo dos serviços, pelo aumento da obra, ao final (id. 253372825).

Acontece que durante a execução dos trabalhos de construção, o Sr. Antônio veio a óbito e o Apelante alega não ter recebido pelo serviço de construção executado.

Sabe-se que, assim como afirmado pela Juíza Singular, no processo civil prevalece a regra da distribuição do ônus probatório, nos termos previstos pelo art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito invocado e, ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele. Veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vê-se que é incontroverso, nos autos, que o Apelante foi contratado para construir uma casa de 144m2, que durante a execução dos trabalhos foi ajustado um aumento no tamanho inicial do imóvel e que o Recorrente receberia apenas ao final, quando concluído o trabalho.

Todos esses fatos estão devidamente evidenciados nos autos, mas a Juíza de 1º Grau, entendeu não haver crédito remanescente, pois, conforme bem esmiuçado, afastou alguns documentos juntados pelas partes, por não servirem de prova a respeito do alegado, e concluiu ter sido suficiente que o Apelante tenha recebido o valor de R$ 223.037,00 (duzentos e vinte e três mil e trinta e sete reais), a título de material de construção (R$ 107.995,48) e mão-de-obra (R$ 115.041,52).

Por essa razão, o Recorrente vem as esta Corte Estadual pretendendo a reforma do ato sentencial.

Ao estudar detidamente os fatos trazidos a debate pelos protagonistas, constatei, levado de certa forma pela regra de experiência, por já ter executado algumas edificações durante o curso da vida, e recentemente reformado um imóvel, cheguei a algumas ilações e as trago a este Colegiado.

Da relação entre o Apelante e o Sr. Antônio, proprietário da edificação, na época da contratação, ficou pactuado a construção de 144 m2 com custo pleno por parte do construtor, ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o qual dividido por m2 resulta no valor de R$ 1.041,66 (mil e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) por metro quadrado.

Posteriormente, no curso da obra, houve um acréscimo de metros quadrados na construção, precisamente, mais 103m2 da edificação principal e mais 305m2 de varanda, sendo o que consta dos autos.

Conforme mencionado alhures, diante da análise dos documentos válidos colacionados pelas partes, o Contratante pagou ao contratado o valor de R$ 223.037,00 (duzentos e vinte e três mil e trinta e sete reais), que dividido pelos m2 finais da obra (552) resulta no valor de R$ 404,05 (quatrocentos e quatro reais e cinco centavos).

É certo que observando as fotografias do imóvel em questão, conclui-se que a edificação da casa tem um padrão de médio para inferior. Veja-se:

Dessa forma, as imagens e o valor de R$ 404,05 nos levam a concluir que o m2 pago pelo Contratante está aquém do valor justo. Por seu turno, o valor pleiteado na ação também não seria o justo.

O raciocínio do qual este Relator se valeu, repito, pela regra de experiência, é o de que o custo da edificação principal é um e da varanda que circunda a casa, levando em consideração o material empregado, é outro.

Naquele contexto acima posto, temos 144m2 de edificação da casa contratada, inicialmente, e mais 103m2 acrescidos a ela, acordado no decorrer da obra.

Então, se trouxermos o valor originário (R$ 150.000,00) chegamos à conclusão de que o metro quadrado contratado foi de R$ 1.041,66. Daí, acrescentando os 103m2 de aumento na parte principal da casa, que representa o valor de R$ 107.290,98, tem-se que a obra alcançaria o valor de R$ 257.290,98 (duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos e noventa reais e noventa e oito centavos).

A varanda de 305m2, considerando o material empregado (telha de Eternit, coluna de madeira roliça) e o tempo de execução, não poderá ser remunerada pelo mesmo valor do metro quadrado da estrutura principal da casa, mas sim, pelo valor de 45% do metro quadrado original, ou seja, R$ 468,75 (quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Com isso, chega-se ao valor total da varanda: R$ 142.968,75 (cento e quarenta e dois mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Desta feita, somado o custo da casa principal com o da varanda temos R$ 400.259,73 (quatrocentos mil e duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos).

Qual o valor efetivamente recebido pelo contratado? R$ 223.037,00 (duzentos e vinte e três mil e trinta e sete reais).

Logo, subtraído esse montante já recebido do total devido, resultaria um valor remanescente de R$ 177.222,73 (cento e setenta e sete mil e duzentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), digo resultaria, porque os Apelados comprovaram que tiveram gastos para refazer a rede elétrica, para trocar as portas e janelas do imóvel e, também, fazer alguns ajustes no telhado.

Por estarmos aqui primando pela aplicação da mais lídima justiça ao caso, nada mais justo, do que descontar desse valor remanescente os gastos demonstrados pelos Recorridos que somam o importe de R$ 41.854,74 (quarenta e um mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Diante de todas essas considerações, conclui-se que é devido ao Apelante pelos serviços prestados na extensão da obra a importância de
R$ 135.367,99 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e sessenta e sete centavos e noventa e nove centavos)
, que deverá ser corrigida monetariamente, pelo Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC), a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Importante ressaltar, por fim, que decidir de forma diversa daria ensejo ao enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Sabe-se que a jurisprudência entende que demonstrada a efetiva prestação dos serviços, no contrato de empreitada verbal, o dono da obra (Contratante) deve ser condenado ao pagamento do valor ajustado. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO INDEPENDENTE E ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS - CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA - EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE - CONFIGURADA - PAGAMENTO DEVIDO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. O contrato de empreitada firmado de maneira verbal pode ser demonstrado por meio da efetiva prestação de serviços da empresa contratada. Incumbe ao réu produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Ante a absoluta ausência de provas pela parte quanto ao pagamento das dívidas oriundas do contrato de empreitada, impõe-se a condenação do dono da obra ao pagamento do preço ajustado pela realização do serviço. Conforme orientação do STJ, a pessoa jurídica é suscetível a sofrer danos morais, desde que comprovado o abalo perante a sociedade no que diz respeito a sua credibilidade. Não demonstrado nos autos qualquer descrédito da empresa perante o mercado ou de ofensa à reputação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Tratando-se de acordo firmado de maneira verbal e de forma livre, a conduta de uma das partes de cumprir com os custos durante um longo período deve ser compreendida como anuência aos respectivos valores. (TJ-MG - AC: 00462320920108130317 Itabira, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 22/09/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2022).

Portanto, entendo pela reforma da sentença recorrida, o que acarreta, também, a alteração do ônus da sucumbência que passa a ser recíproca, devendo cada parte arcar com a proporção de sua perda.

No caso, tenho que as custas processuais devem ser suportadas no montante de 70% pelos Apelados e 30% pelo Apelante, bem como os honorários advocatícios devem ser pagos da seguinte forma: pelos Recorridos ao advogado do Recorrente, arbitro 10% do valor da condenação. E, pelo Apelante ao advogado dos Apelados, 10% do proveito econômico. Destacando o fato de o Apelante ser beneficiário da justiça gratuita, o que suspende a exigibilidade do valor pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por José Paulo de Oliveira Ferreira Guimarães, para reformar a sentença e condenar os Apelados a pagarem ao Recorrente o importe de
R$ 135.367,99 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e sessenta e sete centavos e noventa e nove centavos)
, que deverá ser corrigido monetariamente, pelo Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC), a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Ademais, devido à sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao ônus da sucumbência, devendo as custas processuais serem suportadas no montante de 70% pelos Apelados e 30% pelo Apelante, bem como os honorários advocatícios pagos da seguinte forma: pelos Recorridos ao advogado do Recorrente, 10% do valor da condenação, e pelo Apelante ao advogado dos Apelados, 10% do proveito econômico.

Por fim, destaco o fato de o Apelante ser beneficiário da justiça gratuita, o que suspende a exigibilidade do valor pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025